Tribunal: TJBA
Processo: 8009174-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009174-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

AGRAVADO: A. S. R. e outros

Advogado(s)
:
ZUILLA DA SILVA BEZERRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PREVISTO NA LEI N.º 14.254/2021. ASTREINTES. VALOR DIÁRIO ARBITRADO EM R$ 1.000,00, (MIL REAIS) LIMITADO A QUANTIA DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA COM DEPÓSITO EM JUÍZO (ART. 537, § 3º, CPC). BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA E NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRIORIDADE ABSOLUTA (ART. 227 CF E ART. 4º DO ECA). ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS AFASTADA. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 – A controvérsia recursal cinge-se em duas questões centrais: (a) a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada e executada provisoriamente no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e (b) a possibilidade de bloqueio e sequestro de verbas públicas, via SISBAJUD, para custear o tratamento especializado necessário à inclusão e permanência do adolescente no ambiente escolar.

2 – O feito de origem trata da efetivação de decisão liminar que assegurou não apenas a reintegração formal do aluno ao Colégio da Polícia Militar, mas também a oferta de acompanhamento especializado, considerando o diagnóstico de TDAH, conforme Lei n.º 14.254/2021. O comando judicial é claro: não basta a rematrícula, sendo indispensável o suporte pedagógico adequado para que o direito à educação seja concretamente usufruído.

3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que o Estado da Bahia promoveu a rematrícula do agravado, mas deixou de fornecer o acompanhamento especializado, circunstância que levou à nova expulsão do estudante após procedimento administrativo datado de dezembro de 2023 (ID...). Neste sentido, o cumprimento foi apenas parcial, e justamente o aspecto mais sensível – o suporte pedagógico individualizado – permaneceu descumprido, mantendo o adolescente em situação de vulnerabilidade educacional.

4 – Nestas condições, a decisão agravada ao reconhecer o descumprimento da ordem liminar, agiu em conformidade com o art. 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação e a execução provisória de multa cominatória destinada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, podendo ser exigida mesmo antes do trânsito em julgado, com depósito em juízo (§ 3º), como expressamente consignado pelo Magistrado de origem.

5 – O valor fixado – R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – mostra-se adequado ao objetivo de conferir efetividade à tutela, especialmente em se tratando de obrigação imposta a ente estatal que vinha reiteradamente descumprindo determinações judiciais. Destarte, não se verifica desproporcionalidade manifesta nem enriquecimento sem causa, mormente porque o montante permanecerá vinculado ao processo, com levantamento condicionado ao desfecho de mérito, como bem ressalta a decisão agravada.

6 – A alegação de que a rematrícula afastaria a exigibilidade integral da multa não procede. A obrigação judicial é una e complexa: reintegrar o aluno e garantir o acompanhamento especializado necessário à sua permanência na escola. O cumprimento parcial não neutraliza o descumprimento relevante quanto ao suporte pedagógico, que é justamente o núcleo da proteção do direito fundamental à educação inclusiva.

7 – No que se refere ao bloqueio e sequestro de verbas públicas, a medida também encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os arts. 139, inciso IV, 497, 536 e 537 do CPC autorizam o juiz a adotar medidas coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias à efetividade da tutela específica, inclusive por meio de constrição direta de numerário, especialmente em demandas que envolvem direitos fundamentais.

8 – Na hipótese, o sequestro no valor de R$ 17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais), com destinação direta à clínica especializada, e o bloqueio do valor relativo às astreintes foram fixados com base em orçamentos anexados aos autos, com vinculação do uso dos recursos à prestação do serviço de acompanhamento do adolescente, exigindo-se nota fiscal e prestação de contas. Trata-se de medida excepcional, proporcional e direcionada, que não desorganiza as finanças do ente federativo e se mostra adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

9 – A jurisprudência pátria tem admitido o bloqueio de verbas públicas para garantir o direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se verifica no caso concreto, tanto sob o prisma do valor quanto da destinação específica.

10 – Outrossim, por se tratar de adolescente, incidem de forma reforçada o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagram a doutrina da proteção integral e a prioridade absoluta à efetivação dos direitos à vida, saúde, educação e dignidade, impondo a toda a sociedade – e em especial ao Poder Público – o dever de adotar medidas positivas para afastar situações de risco e exclusão.

11 – O argumento de grave lesão à ordem administrativa e às finanças públicas não se sustenta diante do valor relativamente modesto bloqueado frente ao orçamento estatal e da finalidade estritamente vinculada à tutela de direito fundamental. O interesse público primário, nesta hipótese, coincide com a proteção concreta do direito à educação inclusiva do adolescente, e não com a mera preservação abstrata de disponibilidade orçamentária.

12 – A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Margareth Pinheiro de Souza, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando a legitimidade das medidas coercitivas adotadas para assegurar o direito fundamental à educação do adolescente (ID 82264257).

13 – Com efeito, a decisão agravada se mostra bem fundamentada, alinhada à legislação processual e constitucional e apoiada em precedentes que admitem a utilização de astreintes e sequestro de valores como instrumentos legítimos de tutela específica em favor de crianças e adolescentes.

14 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8009174-08.2025.8.05.0000, originária da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro - BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado A. S. R. F., representado por sua genitora RAQUEL RAMOS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

III